Tribunal: TJMT
Processo: 1008250-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008250-56.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BAITACA AGRONEGOCIOS LTDA
AGRAVADOS:- IVO WEINCH e MARCOS LEVI BERVIG
Agravo de Instrumento n. 1008250-56.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que, em Ação Reivindicatória, indeferiu o aditamento da inicial para a inclusão de outras pessoas no polo passivo da demanda, devido a preclusão, bem como a imissão na posse.
A agravante alega que, embora o feito já tenha sido saneado, todavia a situação não se enquadra no que determina o art. 329 do CPC, pois quando o feito foi ajuizado, essas pessoas não eram conhecidas, tanto é que foram tratadas como terceiros e incertos.
Aduz que agora sabe quem são os invasores, inclusive o tamanho da área que cada um está esbulhando. E mais, não há alteração no pedido ou na causa de pedir, além de se tratar de litisconsórcio necessário.
Argumenta que o pleito também está fundamentado na economia processual, para evitar o início de nova demanda que movimentará duplamente a máquina judiciária quando poderia ser aproveitada a presente ação de imissão na posse com a inclusão de referidos invasores nominados no polo passivo.
Pontua que o agravado compareceu espontaneamente nos autos e manifestou expressamente pela inclusão dos outros invasores nomeados.
Afirma que eles (invasores) estão destruindo a mata de reserva legal, derrubando, ateando fogo, retirando e comercializando a madeira de forma absolutamente ilegal, e o estão fazendo de forma desenfreada e destrutiva, absolutamente contrária à preservação do meio ambiente e do interesse social.
Consigna que está demonstrada nos autos a sua propriedade e a posse, e ainda, que os agravados fazem uso da força, da violência, da intimidação com armas de fogo a fim de assegurar uma posse que é injusta e ilegal, por meio de sua ação criminosa para defesa da mesma.
Diz que preenche todos os requisitos necessários para a concessão da medida.
Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a sua imediata imissão na posse.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o aditamento da inicial para a inclusão de outras pessoas no polo passivo da demanda, devido a preclusão, bem como a imissão na posse, proferido nos seguintes termos:
(...)
2. Sobre o aditamento da petição inicial, prescreve o artigo 329 do Código de Processo Civil:
“Art. 329. O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;
II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.”
Sendo assim, constata-se que o aditamento da inicial é possível antes da citação da parte requerida ou antes do saneamento do feito, com o consentimento da parte requerida, sendo vedada o aditamento da inicial após o saneamento do feito.
(...)
No caso em tela, verifica-se que o processo foi saneado em 10.05.2018, conforme decisão de ID. 73897008 – pág. 28/30 (19.01.2022), estando na fase de produção de provas, inclusive aguardando a realização de perícia.
Diante disso, estando precluso o pedido de aditamento da inicial, indefiro o referido pedido.
3. Em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência, embora a ocorrência de danos ambientais na área objeto em litígio, vejo que é necessária a continuação da instrução do feito, a fim de evitar decisão temerária e imprudente.
Em razão disso, vale ressaltar que a ação reivindicatória pressupõe de um lado um proprietário não possuidor que age em face de um possuidor não proprietário, ou seja, discute-se a propriedade/domínio, eis que possui natureza real, não podendo se equiparar as ações possessórias.
Dessa forma, analisando os autos, verifica-se que não foram cumpridos os requisitos para concessão da imissão na posse da parte autora, quais sejam: prova da titularidade do domínio do requerente, posse injusta do réu e individualização da coisa.
(...)
Ademais, apesar da parte autora ter apresentado boletim de ocorrência no 2022.11379, narrando fatos que ocorreram em 09.09.2019, ou seja, quase 03 anos dos novos fatos, informando novos invasores, não há que se falar em perigo de dano, uma vez que a presente ação não se limita a discutir a posse e sim a propriedade/domínio. (Id 126590152)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a matéria exige criteriosa análise justamente por se tratar de feito que tramita desde 2011.
Todas as questões apresentadas serão aprofundadas no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator